Tribunal: STF
Processo: RHC 52687
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
1. SÓ SE PODE COGITAR DA REFORMATIO IN PEJUS (CPP, ART.617) NO
RECURSO DE FUNDO INTERPOSTO SOMENTE PELO RÉU E QUANDO O TRIBUNAL AD
QUEM LHE AGRAVA A PENA, E NÃO QUANDO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, E
ANULADO, POR DEFEITO, ATO PROCESSUAL, MESMO DECISORIO, POIS A
PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS NADA MAIS E QUE UM LIMITE IMPOSTO
AO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE FUNDO INTERPOSTO SÓ E SÓ PELO
RÉU.2. NOS TERMOS DO ART. 570 DO CPP, O DEFEITO DA CITAÇÃO FICA
SANADO COM O INGRESSO DO RÉU NO PROCESSO. 3. RECURSO ORDINÁRIO DE
HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.